Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708469-31.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, BANCO INTER SA, LOCALIZA RENT A CAR SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, BANCO BMG SA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ANDRE XIMENES SARAIVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 16:42:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador